Tribunal: STF
Processo: RE 1498504
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL. FLAGRÂNCIA EM REGIÃO CONHECIDA COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 839.268, ratificando a decisão de concessão da ordem pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP N. 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência, conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP. 



    2. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, ‘não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais’, não sendo dado aos guardas municipais, em hipóteses como a presente, proceder à revista pessoal, em contexto alheio às suas atribuições, cabendo a eles o acionamento dos órgãos policiais para que, em observância ao disposto no referido art. 244 do CPP, realizem a abordagem e revista do agente suspeito. 



    3. ‘Em 25/8/2023, o STF julgou procedente a ADPF n. 995 
(Rel. Ministro Alexandre de Moraes) para 'CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública'. Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais’ (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023).



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 49).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 2º, o inc. XI do art. 5º e o 
§ 8º do art. 144 da Constituição da República.



    Assinala ser “incontestável a repercussão geral de que se reveste às atribuições da guarda-civil metropolitana, porquanto o Colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 608.588/SP (Tema 656), decidiu que possui repercussão geral a referida matéria, no que tange à reserva legal contida no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, e a necessidade de fixar parâmetros para a atuação legislativa municipal da matéria” (fl. 5, e-doc. 55). 



    Sustenta que, “nos termos das disposições constitucionais, as atribuições precípuas das guardas municipais se destinam à proteção de bens, serviços e instalações do município. Isto não significa, porém, que não possam prender quem esteja em situação de flagrante delito, independentemente de a situação fática envolver, ou não, agressão ou risco a bens públicos municipais, uma vez que isso (prender o agente em flagrante delito) é permitido, de lege lata, a qualquer do povo (art. 244, CPP). 



    Ora, apesar de formais atribuições legais do artigo 144, § 8º, da CF/88, se a qualquer pessoa do povo é dado prender quem quer que esteja em flagrante delito, patente não se poder proibir guarda municipal de efetuar prisão em tais circunstâncias” (fl. 6, e-doc. 55). 



    Enfatiza que, “ao contrário do que decidido no acórdão recorrido, a guarda municipal, em patrulhando às ruas, cumprindo a sua missão constitucional, pode, sim, deter alguém em flagrante delito, seja por droga, seja por qualquer outro” (fl. 8, e-doc. 55). 



    Pede seja “admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado ao Supremo Tribunal para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão objurgado, para reestabelecer a condenação do recorrido, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 8, e-doc. 55). 



    O recorrido, Victor Iendis da Silva Camargo, apresentou contrarrazões. Afirmou que as pretensões recurais demandariam reexame do conjunto probatório, haveria deficiência de fundamentação nos argumentos apresentados e ausência de cabimento do recurso. Também frisou que a decisão recorrida estaria assentada em fundamentos suficientes e que o recurso extraordinário não teria abrangido todos eles, além de que as razões apresentadas seriam improcedentes. Pediu “o não processamento do presente recurso (...) e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento” (e-doc. 64). 



    3. Em 17.5.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário e assentou que “a questão não tangencia o Tema n. 656 do STF, que versa sobre competência legislativa local para atribuir poderes à guarda municipal, estando o debate calcado estritamente em normas constitucionais e legais federais” 
(e-doc. 67). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Consta dos autos ter sido o recorrido condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 c/c o art. 46 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente, com redução da pena pelo atestado de dependência toxicológica e ausência de plena capacidade de entender o ato ilícito). Também foi condenado às penas de sete meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime descrito no inc. III do art. 163 c/c o art. 26 do Código Penal (dano ao patrimônio público), e dois meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito previsto no art. 329 c/c o art. 26 do Código Penal (resistência a ato legal mediante violência a funcionários públicos).



    Ressalte-se que foram apreendidas com o recorrido, quando da prisão em flagrante, vinte e sete porções de crack (4,11g), sete porções de cocaína embaladas a vácuo (6,97g) e dezessete “pinos” de cocaína (9,7g) (fl. 2, e-doc. 7).



    6. É incontroverso caber à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal.



    Ressalte-se que, na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pelo Ministério Público de São Paulo limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública.



    7. Tem-se da sentença condenatória que os guardas municipais estavam em diligências de rotina, em região sabidamente conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o recorrido, acompanhado de um adolescente, que, empreenderam fuga ao visualizá-los. Foram perseguidos pelos guardas municipais e detidos. Consta da sentença: 



    “Veja-se que os GCMs Eduardo e Daniel, agentes públicos cuja reputação se presume ilibada, e que nenhum motivo se comprovou possuíssem para que, concertados, viessem prejudicar injustamente o acusado, narraram (faz-se uma síntese de suas declarações, as quais se complementam sem contradições relevantes, adiantado ser de somenos importância saber se Eduardo era o motorista e algum outro colega de serviço tenha ficado, ou não, responsável pela custódia da viatura) que patrulhavam por aquela região, uma área de lazer próxima de uma viela na qual o tráfico impera, quando se depararam com dois indivíduos que ao visualizá-los correram, sendo então perseguidos, abordado o adolescente pelo agente Eduardo, com ele apreendidas 
11 porções de cocaína e 15 porções de crack e o acusado Victor pelo GCM Daniel, que após experimentar a resistência do Réu, com socos e chutes, com ele apreendeu R$ 422,15, 12 porções de crack e 13 porções de cocaína. Acresceram os depoentes que ambos admitiram informalmente a traficância. Abra-se um parêntesis para consignar que a natureza lesiva das substâncias encontra-se atestada no laudo pericial de fls. 166/8 (ao todo, 27 porções de crack, num total de 3,54 gramas líquidos; 7 porções de cocaína, num total de 6,33 gramas líquidos e 17 porções de cocaína, com 1,89 gramas líquidos). Prosseguindo, ao ser colocado no compartimento de preso, o acusado danificou a viatura, conforme declarado pelos agentes e atestado no laudo de fls. 170/4. Interrogado, tal qual em solo investigativo, quando assim também agiu o adolescente (fls. 09/10), Victor negou ter praticado qualquer dos crimes. Isolada a negativa do acusado” 
(fls. 3-4, e-doc. 7).



    8. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do recorrido, para afastar a agravante prevista na al. j do inc. II do art. 61 (calamidade pública) e a causa de aumento definida no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (crime cometido envolvendo adolescente), mantida a condenação pela prática de tráfico de drogas e reduzida a reprimenda para cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado. A pena do crime de dano ao patrimônio público foi reduzida para seis meses e seis dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Foi absolvido do crime de resistência a ato legal mediante violência a funcionários públicos, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Inexiste nulidade a ser declarada. 



    Esta Câmara vem entendendo pela competência da Guarda Civil Metropolitana para realizar prisões em flagrante. Isso porque, a despeito dos guardas municipais não estarem desempenhando, nessas ocasiões, a função constitucional precípua, nem por isso tal participação pode ser tomada como ilícita, mormente porque o artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a realizar prisão em flagrante, ao tempo em que as autoridades policiais têm o dever de realizá-la.



    Depois, não há que se falar em ilicitude da diligência, tampouco de ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, haja vista o cenário descrito pelos guardas municipais, os quais, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, notaram a fuga empreendida por dois indivíduos, um deles o ora acusado, com a aproximação da guarnição, seguindo-se perseguição e detenção, ocasião em que o réu resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força física; submetido à revista, trazia consigo: dinheiro, 13 pinos de cocaína e 12 pedras de ‘crack’, revelando a pertinência da prisão em flagrante. 



    Superada a preliminar, analisa-se o mérito. 



    Preso em flagrante e conduzido à autoridade policial, o apelante negou a acusação, alegando estivesse no local dos fatos ‘mendigando’ para conseguir dinheiro para comprar droga, posto usuário. Negou portar drogas ou dinheiro. Não conhece o adolescente. Correu com a aproximação da viatura, porque muitas pessoas fizeram o mesmo 
(fl. 10). Na instrução, insistiu na negativa.



    No extremo oposto, os guardas municipais, responsáveis pela prisão, vieram a juízo e narraram as circunstâncias do flagrante. Daniel da Silva Martino contou, durante patrulhamento em área próxima a uma viela, em que o tráfico impera, avistou dois indivíduos, que correram ao notar a viatura; foram perseguidos, ao que o depoente abordou o apelante, enquanto seu colega abordou o adolescente. Contou que o réu resistiu, desferindo socos e chutes. Contido e submetido à revista pessoal, apreendeu R$ 422,15, 12 porções de ‘crack’ e 13 porções de cocaína. Disse que, tanto o apelante, como o menor, admitiram, informalmente, o exercício do tráfico. Diante disso, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. 



    No mesmo sentido o depoimento do colega Eduardo Leopoldo Ambold, que participou da diligência e reafirmou ter visto os indivíduos correndo, para tentar evitar a abordagem, sendo o responsável pela detenção do adolescente R., o qual trazia consigo 
7 porções de cocaína (à vácuo), 4 pinos de cocaína e 15 pedras de ‘crack’.



    A apreensão do entorpecente foi registrada nos autos, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 17-18) e auto de constatação preliminar (fls. 19-20), tendo a perícia confirmado a natureza tóxica da substância (fls. 166-168)” (e-doc. 8). 



    Em 7.7.2023, o recurso especial interposto pelo recorrido foi inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça por ser intempestivo. A condenação transitou em julgado para o recorrido em 2.8.2023 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual).



    9. Contra o acórdão de apelação a defesa do recorrido impetrou o Habeas Corpus n. 839.268 no Superior Tribunal de Justiça, em 17.7.2023. Em 29.8.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem para reconhecer a nulidade das provas obtidas e as decorrentes delas, na busca pessoal realizada pelos guardas municipais em relação ao crime de tráfico de drogas (e-docs. 9 e 20). 



    No acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo, ora recorrente. Consta do voto condutor do julgamento: 



    “O presente recurso não abala os fundamentos da decisão agravada. 



    Conforme consignei na decisão recorrida, sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.



    (...) Deixei bem registrado que, no presente caso, o Tribunal de origem afastou a nulidade nos seguintes termos (e-STJ fls. 37/38, grifei):



    Inexiste nulidade a ser declarada. Esta Câmara vem entendendo pela competência da Guarda Civil Metropolitana para realizar prisões em flagrante. Isso porque, a despeito dos guardas municipais não estarem desempenhando, nessas ocasiões, a função constitucional precípua, nem por isso tal participação pode ser tomada como ilícita, mormente porque o artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a realizar prisão em flagrante, ao tempo em que as autoridades policiais têm o dever de realizá-la. 



    Depois, não há que se falar em ilicitude da diligência, tampouco de ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, haja vista o cenário descrito pelos guardas municipais, os quais, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, notaram a fuga empreendida por dois indivíduos, um deles o ora acusado, com a aproximação da guarnição, seguindo-se perseguição e detenção, ocasião em que o réu resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força física; submetido à revista, trazia consigo: dinheiro, 13 pinos de cocaína e 12 pedras de ‘crack’, revelando a pertinência da prisão em flagrante.



    Assim, concluí que a abordagem foi realizada por guardas municipais, em razão da atitude do paciente (ora agravado), que empreendeu fuga ao visualizar os agentes públicos; procedimento esse ilegal, já reconhecido por esta Corte, conforme o seguinte julgado:



    (...) Insta consignar, ainda, que, ‘[em] 25/8/2023, o STF julgou procedente a ADPF n. 995 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes) para 'CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública'. Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais’ (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023, grifei). 



    Assim, uma vez sinalizada a atuação exorbitante dos guardas municipais, de rigor a manutenção do reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da atuação de tais agentes públicos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 50).



    10. A abordagem de alguém em via pública em situação de traficância configura prática baseada em circunstância suficiente para que os guardas municipais possam levar a efeito prisão em flagrante, como poderia ter feito a alguém do povo. Assim, por exemplo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774- AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso).



    2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    11. Descabe cogitar-se, em abordagem na rua (em notório ponto de tráfico de drogas, com prévia tentativa de fuga), com fundadas razões, de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e prisão em flagrante do recorrido foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 839.268/SP, considerando válidas as provas obtidas quando da prisão em flagrante do recorrido, que deram origem à Ação Penal n. 1501519-03.2022.8.26.0571/SP, da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus 
n. 839.268/SP, ao Desembargador Figueiredo Gonçalves, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 1501519-03.2022.8.26.0571, e ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP (Ação Penal n. 1501519-03.2022.8.26.0571), para tomarem ciência e darem cumprimento a esta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora